Tribunal: TJSP
Processo: 2253616-03.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 2o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/90, EM CONTINUIDADE DELITIVA) – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – Ré que admitiu ter deixado de recolher, no prazo legal, valor de ICMS cobrado do substituído, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos. Condenação devidamente

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 2o, INCISO II, C.C. O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/90, EM CONTINUIDADE DELITIVA) – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – Ré que admitiu ter deixado de recolher, no prazo legal, valor de ICMS cobrado do substituído, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.